Tribunal: TJMT
Processo: 0044320-02.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044320-02.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HEVERTON LUIZ BUENO - CPF: 018.247.631-66 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, COM FULCRO NO ART. 89, §5º, DA LEI N. 9.099/95 –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALMEJADA A CASSAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, COM A SUBSEQUENTE REVOGAÇÃO DO
SURSIS
PROCESSUAL E RETOMADA DO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO CONSTATADA A ADIMPLÊNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – MERO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA, SEM REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, QUE NÃO ENSEJA
IPSO FACTO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA DESPENALIZADORA APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO PROBATÓRIO – PRECEDENTES – SENTENÇA CASSADA – REVOGAÇÃO DO
SURSIS
PROCESSUAL E RETOMADA DA AÇÃO PENAL QUE ESBARRAM NOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E ACARRETAM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO JUÍZO
A QUO
.

1. A interpretação conferida pela jurisprudência majoritária ao art. 89, §4º, da Lei n. 9.099/1995, é no sentido de que a revogação da suspensão condicional do processo pode ser declarada mesmo após o término do período probatório, desde que os fatos que a ensejaram tenham ocorrido durante a sua vigência. Nessa ordem de ideias, o mero decurso do prazo de prova, sem o cumprimento integral das respectivas obrigações, não redunda em extinção automática da punibilidade do agente. Precedentes.

2. É cabível, pois, a cassação da sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, sem, porém, prover a insurgência ministerial voltada à revogação imediata do
sursis
e à retomada da ação penal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo o juízo
a quo
, antes, oportunizar ao beneficiado justificar-se sobre os descumprimentos discutidos nos autos, para só então decidir a respeito da rescisão do benefício e do prosseguimento do trâmite processual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, com determinação de providências ao juízo
a quo
.

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:
HEVERTON LUIZ BUENO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0044320-02.2018.8.11.0042, na qual,
com fulcro no art. 89, §5º, da Lei n. 9.099/1995,

declarou a extinção da punibilidade

do réu
HEVERTON LUIZ BUENO
, originariamente denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 [embriaguez ao volante].

Nas razões recursais disponíveis no ID 125634269, o recorrente pretende a
cassação da sentença que extinguiu a punibilidade

do agente e a
revogação da suspensão condicional do processo
, com o subsequente
prosseguimento da ação penal
, sob o argumento de que, a despeito do transcurso e do encerramento do prazo probatório de 02 (dois) anos acordado pelas partes, o acusado descumpriu as condições preestabelecidas para o benefício durante a vigência do referido período de prova, razão pela qual não poderia ter sido declarada a extinção de sua punibilidade.

Em contrarrazões disponíveis no ID 145731663, o recorrido rechaça as pretensões recursais e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
, aduzindo que, independentemente do cumprimento das condições impostas, o transcurso do período de prova, sem sua revogação formal, possui o condão de extinguir por si só a punibilidade do agente.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 145731664.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 146730699, opinou pelo
provimento

do recurso ministerial.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VO T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Verte dos autos que o recorrido foi denunciado como incurso nas penas do delito previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
[embriaguez ao volante] porque, no dia 10 de novembro de 2018, por volta das 06:40h, em via pública na Comarca de Cuiabá/MT,
conduziu, em tese, o veículo Fiat
Punto Attractive
, de cor branca e placa QBM-3659, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando dano
.

Outrossim, ressai do caderno processual que, ao ofertar a denúncia, o
Parquet
propôs ao acusado a

suspensão condicional do processo
, nos termos do art. 89,
caput
, da Lei n. 9.099/1995 (ID 145728195 - Pág. 43).

Em 27/11/2019, foi realizada a respectiva audiência perante a autoridade judiciária, oportunidade em que
o réu aceitou o benefício e, por conseguinte, a tramitação do feito foi suspensa por 02 (dois) anos
, com previsão de término do período de prova em
novembro de 2021
,
mediante o cumprimento de determinadas condições por parte do increpado
. Conforme se extrai da ata da solenidade, as condições foram acordadas como segue:

“I –
NÃO RESPONDER A PROCESSO CRIMINAL
por qualquer fato, durante o prazo de suspensão deste processo;

II –
NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA
por mais de 30 (trinta) dias sem prévia autorização judicial;

III –
COMPARECER MENSALMENTE NA SECRETARIA
da 10ª Vara Criminal desta Capital, durante 02 (dois) anos, para informar seu endereço e justificar suas atividades;

IV –
NÃO FREQUENTAR
bares, boates e congêneres depois das 23:30h;

V –
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
, no valor de R$ 1.431,00 (mil, quatrocentos e trinta e um reais), em 06 parcelas no valor de R$ 238,50 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) por mês, durante 06 (seis) meses [...]; e

VI –
PERDA DA FIANÇA
, que deverá ser destinada à conta vinculada a este Juízo”.

(ID 145728195 - Pág. 57) – Destaquei.

Vê-se, portanto, que o beneficiário do
sursis
processual assumiu a responsabilidade de cumprir, dentre outros deveres, a obrigação de prestar serviços à comunidade mediante o
pagamento de um auxílio pecuniário no valor total de R$ 1.431,00 (um mil, quatrocentos e trinta e um reais)
, em 06 (seis) parcelas fixas mensais no valor de R$ 238,50 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) por mês.

Todavia, ao analisar detidamente o caderno processual, constato que, com efeito, o recorrido
não carreou aos autos qualquer documentação comprobatória de que haja adimplido com a referida obrigação
. Por esse motivo, o
Parquet
requereu
, em 04 de maio de 2020, ou seja,
ainda no período de prova
, que o recorrido fosse intimado para comprovar o referido pagamento, bem como para prestar contas de seu comparecimento mensal à Secretaria da Décima Vara Criminal de Cuiabá/MT (ID 145728196 - Págs. 18-19).

Não foi possível, todavia, a intimação do acusado, tendo o Oficial de Justiça consignado que, ao se dirigir ao endereço de
HEVERTON
, foi informado de que este havia se mudado dali fazia cerca de 05 (cinco) anos (ID 145731651).

Registro, por oportuno, que o endereço ao qual se dirigiu o Oficial de Justiça na ocasião foi o mesmo em que
HEVERTON
fora encontrado para ser intimado acerca da audiência referente à suspensão condicional do processo, cerca de seis meses antes.

O
Parquet
requereu, consequentemente, a citação por edital do acusado (ID 145731653).

No entanto, após a expiração do prazo probatório da suspensão processual, não obstante a
pendência de análise do aludido requerimento ministerial
, e
sem a prévia oitiva da Promotoria de Justiça
, em
31/08/2022
, o d. juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida, mediante a qual
declarou extinta a punibilidade do réu
, com arrimo no
art. 89, §5º, da Lei n. 9.099/1995
, por entender que, “
muito embora o (a) acusado (a) não tenha cumprido integralmente algumas das condições impostas, decorreu o período de prova, razão pela qual o reconhecimento da extinção de sua punibilidade é medida que se impõe
” (Sentença de ID 145731654 – Pág. 1).

Com a devida vênia, entendo que tenha
obrado em equívoco

o d. juízo da instância singela
, impondo-se prover parcialmente a insurgência acusatória, portanto, com a subsequente
cassação do r. provimento jurisdicional monocrático
.

Isto porque, em que pese o entendimento do sentenciante no sentido de que o não cumprimento das obrigações impostas em nada obstaria a extinção da punibilidade do recorrido,
sequer houve comprovação nos autos acerca do cumprimento ou não das condições acordadas
, sendo certo, de toda forma, que
a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal firmou-se
“no sentido de que
o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término
”
(STF – AP 512 AgR – Relator: Ministro Ayres Britto – Órgão julgador: Tribunal Pleno – Julgamento: 15/03/2012 – Publicação: 20/04/2012). – Negritei.

Da mesma forma, ao tratar do tema no Recurso Especial n. 1.498.034/RS, julgado sob a égide dos recursos representativos de controvérsia, sob relatoria do eminente Min. Rogerio Schietti Cruz, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual
“
se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo,
o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
”
(REsp n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015.) – Destaquei.

Subsequentemente, ao julgar o HC 346104/RS, o mesmo Tribunal da Cidadania posicionou-se no sentido de que a jurisprudência daquela Corte já estava consolidada quanto à
possibilidade da revogação do
sursis
após o decurso do período de prova
,
desde que o fato que a ensejasse houvesse ocorrido antes do término de tal lapso temporal
, exatamente como se dá na presente hipótese. Veja-se:

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que o fato que a ensejou tenha ocorrido antes do término de tal lapso temporal. Precedentes
.

(HC 346104/RS, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS – QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 12/04/2016, Data da Publicação/Fonte: DJe 26/04/2016). – Grifei.

Outro não é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT. Veja-se:

Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (‘a suspensão
poderá ser revogada

se o acusado vier a
ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou
descumprir qualquer outra condição imposta’),
constata-se ser

viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal
. (EIN 94337/2016, Relator: DES. MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento: 03/11/2016, Data da Publicação no DJe: 14/11/2016). Grifei.

Convém registrar, ainda, que o
Enunciado n. 123 do FONAJE
[Fórum Nacional dos Juizados Especiais] segue a mesma linha da jurisprudência consolidada, ao afirmar que
“o mero
decurso do prazo da suspensão condicional
do processo
sem o cumprimento integral das condições
impostas em juízo
não redundará em extinção automática da punibilidade do agente
”
. – Destaquei.

Isso significa, em síntese, que o término do período de prova, sem a revogação do
sursis
na vigência desse prazo,
não acarreta automaticamente o cumprimento das condições impostas ao agente
, notadamente diante de indícios do descumprimento destas no curso do prazo acordado entre as partes, tal como apontou o Ministério Público
in casu.

Assim, se o recorrido
não comprovou
ter adimplido com a totalidade das condições da suspensão condicional que lhe foram impostas,
mostra-se de rigor anular a sentença que declarou extinta a sua punibilidade.

Por outro lado, penso que deve ser
desprovido o recurso ministerial

especificamente
no que concerne ao pedido de
imediata revogação da suspensão condicional do processo
e consequente
retomada do trâmite da ação penal
, na medida em que
não foi oportunizado à defesa do réu manifestar-se acerca do cumprimento das obrigações acordadas
, de modo que a rescisão do benefício, no atual momento,
violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Além disso, sabe-se que a cassação da decisão extintiva de punibilidade não implica necessariamente a revogação do
sursis
e o prosseguimento da persecução penal, pois, de acordo com a classificação doutrinária,
a hipótese de revogação da suspensão condicional do processo

prevista no §4º do art. 89 da Lei n. 9.099/95 –
“
A suspensão
poderá
ser revogada
se o acusado
vier a ser processado,
no curso do prazo
, por contravenção, ou
descumprir qualquer outra condição imposta
” – possui
natureza facultativa
, a exigir do julgador o exercício do seu livre convencimento, ponderando com razoabilidade a opção de revigorar o trâmite regular do processo frente a gravidade da falta cometida e a postura adotada pelo réu ao longo de todo o período de prova; ou seja, a revogação da medida despenalizadora, neste grau recursal,
implicaria também em indevida supressão de instância
.

Em situações semelhantes, este tem sido o entendimento deste eg. Sodalício Estadual:

2. Conforme a tese fixada pela Corte da Cidadania no julgamento do REsp n.º 1.498.034/RS e assimilada por este e. Tribunal de Justiça no acórdão dos Embargos Infringentes n.º 94337/2016,
se descumpridas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o período de prova, desde que o fato que ensejou a revogação tenha ocorrido durante sua vigência; afinal, o mero decurso do prazo da sursis sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente
.

3.
Cabível a anulação da decisão extintiva da punibilidade do recorrido, mas sem o automático prosseguimento da ação penal – tal qual requerido pelo Ministério Público, devendo a MM.ª Juíza a quo primeiro designar audiência possibilitando ao beneficiado justificar o noticiado descumprimento das condições impostas, para só então decidir a respeito do retorno do trâmite processual
”.

(N.U 0000179-61.2017.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022). – Destaquei.

Acolho parcialmente
, portanto, o pleito recursal, deixando tão somente de determinar o imediato prosseguimento do feito, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como sob pena de indevida supressão de instância.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de cassar a decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido
HEVERTON LUIZ BUENO
nos autos da ação penal n.
0044320-02.2018.8.11.0042,
determinando-se
ao d. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, outrossim, que oportunize à i. defesa do acusado a manifestação acerca do cumprimento das obrigações acordadas e delibere, posteriormente, a respeito da revogação do benefício despenalizador, bem como sobre o prosseguimento (ou não) do trâmite da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022